Tribunal: TJDFT
Processo: 0712336-42.2018.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. REPARAÇÃO CIVIL. QUEDA DE ÁRVORE. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ESTADO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO CONHECIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NOVACAP. PRELIMINAR REJEITADA. NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E A CONDUTA IMPUTADA AOS RÉUS. CONSTATAÇÃO. LAUDO DO IML E PERÍCIA JUDICIAL. OMISSÃO. NEGLIGÊNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS. TRATAMENTO MÉDICO CONTINUADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXPRESSA. PENSÃO VITALÍCIA. INCAPACIDADE PARA O TRABALHO. NÃO VERIFICADA. DESCABIMENTO. DANOS MORAIS. IN RE IPSA. VALOR. REDUÇÃO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO.
1. Sobressai manifesto o intuito do Distrito Federal em inovar em sede recursal, relativamente à tese da responsabilidade subsidiária, prática esta descabida e que não pode ser admitida, pois inviável a análise de matéria não ventilada pela parte no momento processual oportuno, sob pena de violação aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal.
2. Nos termos da Lei no 5.861/72 , a empresa pública NOVACAP tem como um de seus objetos a execução de obras e serviços de urbanização e construção civil de interesse próprio do Distrito Federal, e dentre eles relacionados a manutenção de áreas verdes.
3. A despeito da responsabilidade concorrente das Administrações Regionais quanto a solicitação de serviços dessa natureza, nota-se, de maneira bastante clara, que à NOVACAP compete atuar também, e especialmente, de modo preventivo visando minimizar ou eliminar riscos.
4. “A NOVACAP deve cumprir suas atribuições legais independentemente de solicitação, pois a atuação de ofício está em consonância com os princípios da legalidade e da eficiência.” (Acórdão 589699, 20100110042318APC, Relator: VERA ANDRIGHI, Revisor: ANA MARIA AMARANTE, 6a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2012, publicado no DJE: 31/5/2012. Pág.: 145)
5. É indubitável que os elementos de prova produzidos no processo conduzem à percepção de que a incapacidade suportada pela requerente possui relação com o acidente narrados nos autos, consistente na queda de uma árvore na Praça do Relógio, em Taguatinga.
6. Em que pese a condição pré-existente de alterações degenerativas da coluna, o Instituto de Medicina Legal (IML) atestou, em laudo de exame de corpo de delito complementar, que as lesões resultaram em debilidade permanente da região lombar.
7. Nessa mesma direção, colhe-se do laudo pericial elaborado pelo perito nomeado pelo juízo que a autora apresenta incapacidade permanente, parcial, incompleta e de grau moderado (50%) na coluna lombar.
8. As impugnações apresentadas pelos réus em face do laudo pericial não tiveram a aptidão de rechaçar o trabalho técnico na parte em que, inequivocadamente, conclui-se que a incapacidade impingida à autora foi provocada tanto por fatores degenerativos quando pelo evento traumático ocorrido em 11/10/2017.
9. Sobre a responsabilidade civil do Estado, prescreve o art. 37, parágrafo 6o, da Constituição Federal que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
10. Entretanto, tratando-se de omissão estatal, exige-se a prova da culpa, ou seja, deve restar demonstrada a negligência, imprudência ou imperícia do ente público (art. 186 do Código Civil), aplicando-se nesses casos a teoria da responsabilidade subjetiva.
11. O quadro fático possível de se vislumbrar a partir das provas dos autos aponta para uma prestação de serviço deficitária a cargo dos réus, pois caso tivessem estes promovido uma ação efetiva de monitoramento, nos moldes em que realizada após a queda da árvore, muito provavelmente o resultado teria sido outro.
12. Outrossim, a NOVACAP, por meio do seu órgão técnico, constatou que um dos fatores da queda teria sido, também, a competição por espaço entre os indivíduos arbóreos do local, não tendo os réus logrado êxito em esclarecer o motivo pelo qual tal risco não fora previamente identificado e solucionado.
13. Não é aceitável admitir, sob pena de desprestígio ao princípio da eficiência no serviço público, que deve, dentre outros, reger a atuação da Administração Pública (art. 37, CF), que o órgão técnico responsável pela execução direta dos trabalhos de poda, erradicação de árvores e pela preservação da vegetação nativa e cultivada da área urbana, seja a cargo da NOVACAP, seja sob a responsabilidade direta das Administrações Regionais, não tenha antevisto o problema que afetava a árvore em questão mediante a utilização de melhores práticas e ferramentas próprias para esse fim.
14. Os réus deixaram de atuar diligentemente na atividade de erradicação de árvores e preservação da vegetação nativa e cultivada da área urbana, a configurar, assim, a conduta omissiva culposa indispensável para a caracterização da responsabilidade civil do Estado.
15. No que diz respeito aos danos materiais, a matéria devolvida a esta instância recursal se limita à pretensão autoral de condenação dos réus ao pagamento de todo e qualquer tratamento médico decorrente do acidente e da pensão vitalícia.
16. Embora o laudo pericial tenha consignado que a autora “se beneficiaria de acompanhamento médico (ortopedista e, possivelmente, psiquiatra e reumatologista) e fisioterápico regulares”, não há nos autos prova robusta de qualquer indicação médica específica acerca desses ou de qualquer outro tratamento necessário para a lesão sofrida pela requerente.
17. Caso acolhida a alegação genérica de que a autora necessitaria de tratamentos médicos e de que estes deveriam ser arcados pelos réus estar-se-ia a admitir uma indevida condenação condicional, sujeita a verificação futura de um evento absolutamente incerto, haja vista que, reforça-se, não há elementos de prova capazes de justificar a necessidade de continuidade de qualquer tratamento específico que seja, relacionado diretamente ao acidente em questão.
18. Foi justamente nesse sentido a conclusão a que chegou a d. Juíza a quo, que consignou que a autora “não se desincumbiu em demonstrar que necessita dar continuidade a eventual tratamento, tampouco quais exames ou consultas teriam sido inviabilizados, a ponto de justificar a condenação dos réus em arcar com gastos de tal natureza”.
19. Em relação à pensão vitalícia, sabe-se que, nos termos do art. 950 do Código Civil, a indenização por reparação civil compreende também pensão correspondente à importância do trabalho para o qual se inabilitou, ou da depreciação que sofreu, desde que, destaca-se, da ofensa resultar defeito pelo qual o ofendido não possa exercer o seu ofício ou profissão, ou se lhe diminua a capacidade de trabalho.
20. Vê-se da análise do laudo de exame de corpo de delito complementar que a incapacidade permanente e parcial que acometeu a autora não resultou em incapacidade para o trabalho.
21. Corrobora essa compreensão o trabalho técnico realizado pelo perito judicial, por meio do qual se colhe que “Não há impedimentos para suas atividades de vida diária” e que “A pericianda pode exercer atividades que não exijam esforços moderados/intensos em sua coluna vertebral”.
22. Vale mencionar que a autora é aposentada e, segundo alega e do que consta dos autos, complementa os seus proventos por meio do ofício de artesã e, até a queda da árvore, trabalhava na banca de artesanato localizada na Praça do Relógio, em Taguatinga.
23. Percebe-se, à toda evidência, que, conforme a prova técnica produzida no processo, não há qualquer impedimento ou mesmo limitação para que a autora continue exercendo o seu ofício de artesã, já que a única ressalva feita foi a de não se submeter a esforços “moderados/intensos em sua coluna vertebral”.
24. No tocante a reparação de danos morais, é certo que a referida violação, na espécie, decorre das próprias circunstâncias fáticas vivenciadas e experimentadas pela vítima, que sofreu lesão incapacitante, ainda que parcial, em sua coluna lombar decorrente, além de causas degenerativas, da conduta negligente dos réus. Cuida-se, na realidade, do dano moral in re ipsa, o qual se presume conforme as mais elementares regras da experiência comum, prescindindo, portanto, de prova. É bastante claro que qualquer pessoa vítima de um acidente tal como o retratado nos autos passa por um abalo psíquico importante e caracterizador de violação extrapatrimonial.
25. Tanto é assim que nem mesmo os réus, em caráter subsidiário, impugnam especificamente a ocorrência dos danos morais, restringindo a tese recursal no pedido de redução do quantum arbitrado na origem.
26. Nesse sentido, no que toca ao quantum arbitrado a título de danos morais, deve-se levar em conta a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição social e econômica do lesado, bem como a repercussão do dano, além do necessário efeito pedagógico da indenização.
27. Na situação em apreço, considerando os parâmetros consagrados na doutrina e na jurisprudência, reputa-se excessivo e desproporcional o valor arbitrado na origem, revelando-se necessária a sua redução a fim de torná-lo condizente com a situação vivenciada pela vítima.
28. Importa dizer que, não obstante a conduta negligente dos réus e a lesão sofrida pela autora, não é possível dizer, seguramente, que tal conduta tenha gerado consequências tão graves ao ponto de repercutir de forma exorbitante na esfera dos direitos de personalidade da autora. Até porque, repisa-se, o atual estado clínico da autora, do que se depreende dos autos, não decorreu exclusivamente do acidente, tendo sido este causa contributiva do dano, o qual, não se sabe em que percentual, foi acrescido das doenças degenerativas já apresentadas pela vítima.
29. Levando-se em consideração o número de pedidos formulados pela autora e a expressão econômica de cada um deles, tem-se por razoável a modificação da distribuição da sucumbência estabelecida originariamente, não havendo que se falar, contudo, em sucumbência mínima como defendido pela recorrente.
30. Recurso do DISTRITO FEDERAL parcialmente conhecido. Recurso da AUTORA e da NOVACAP conhecidos. Apelo da autora improvido. Apelo dos réus parcialmente provido.